Tribunal: TJBA
Processo: 8014016-58.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014016-58.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANUZA MAGALHAES SOUZA AZEVEDO

Advogado(s)
:
EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
SHEYLA SAMPAIO PAMPLONA CUMMING

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1105/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS ATÉ A DATA DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em exercício do Juízo de Retratação, alterar o acórdão de id. 27089156 para declarar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam apenas sobre os benefícios previdenciários vencidos até a data da prolação da sentença, excluídas do cálculo as parcelas vincendas pelos motivos expostos no voto do Relator.